Tribunal: TJDFT
Processo: 0743980-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TESTEMUNHAS. CONTRADITA. PRECLUSÃO. ART. 457, § 1o, DO CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS DURANTE REUNIÃO DE TRABALHO. ABUSO NÃO CONSTATADO. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a ré, ora apelante, a: i) pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) como compensação pecuniária por danos morais, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, e ii) apresentar retratação em relação ao ocorrido, a fim de esclarecer publicamente, por meio físico ou digital capaz de alcançar os colegas de trabalho, que a conduta praticada na reunião de 2/8/2022 sofreu reprimenda judicial, por ter violado a honra do autor, ora apelado.
2. Em razão da preclusão, não devem ser conhecidos os questionamentos expostos na peça recursal contra as testemunhas não contraditadas durante a fase instrutória, na forma do art. 457, § 1o, do CPC.
3. Os depoimentos testemunhais têm coerência com o conjunto probatório do processo e foram devidamente valorados pelo órgão julgador, de acordo com o princípio da persuasão racional. Não se constata mácula na valoração das provas produzidas no feito, sobretudo diante da preclusão operada quanto à prova testemunhal.
4. O apelado, em 30/3/2022, ao sair da garagem da escola onde trabalha, chocou acidentalmente seu veículo com o automóvel da apelante, que não se encontrava no local no momento. Nos dias 1o e 2 de abril de 2022, o recorrido admitiu ter colidido no carro e se dispôs a reparar o dano por meio do seguro. Em 4/4/2022, foram iniciados os trâmites necessários para o reparo da avaria. O termo de quitação atinente ao conserto do veículo foi assinado em 22/4/2022. Em 2/8/2022, foi realizada uma reunião na instituição de ensino na qual as partes trabalham. Na ocasião, discutiram sobre o incidente entre seus veículos e expuseram seus pontos de vista sobre o acontecimento.
5. A ata da reunião e os depoimentos testemunhais revelam que, ao discorrer sobre o episódio, a recorrente apenas explanou seu descontentamento ou frustração em relação à conduta do recorrido após colidir com seu carro, por não ter sido procurada de forma espontânea e imediata para que a situação fosse resolvida. Não houve abuso do direito de se expressar, pois não ocorreu alteração da verdade dos fatos, tampouco exposição de falas difamatórias, injuriosas ou caluniosas.
6. A simples situação vexatória ou de constrangimento, sem desdobramentos na esfera da personalidade, é insuficiente para gerar a pretendida compensação por danos morais, conforme o art. 5o, X, da CF e o art. 12 do CC.
7. Em razão da falta dos pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 187 do CC), os pedidos de compensação de danos morais e de retratação pública não devem ser acolhidos. Sentença reformada.
8. Por não se identificar o descumprimento dos deveres previstos no art. 77 do CPC, tampouco a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do mesmo diploma legal, as penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé não devem ser aplicadas contra o apelado.
9. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.